Tribunal: TJBA
Processo: 8087359-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087359-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDMILSON TEIXEIRA LUZ

APELADO: ANETE DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDMILSON TEIXEIRA LUZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL. PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. CORRETA APLICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I,
"b"
, do CPC, por reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 1150 do STJ.

2. O agravante sustenta a existência de distinção fática apta a afastar o precedente, ao argumento de que a demanda originária não versaria sobre ausência de aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, mas sobre a utilização de índice diverso do legalmente previsto, hipótese em que a legitimidade passiva seria exclusiva da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, ou se há distinção fática, como sustenta o agravante, apta a afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1150/STJ atribui legitimidade passiva ao Banco do Brasil nas demandas em que se discute falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos devidos. O precedente distingue a controvérsia sobre critérios normativos de definição dos índices, atribuída ao ente responsável pela disciplina do fundo, das hipóteses em que se aponta falha operacional da instituição financeira encarregada da administração da conta individualizada.

5. A tentativa de apartar, para fins de ilegitimidade passiva, a "ausência de aplicação" dos rendimentos da "aplicação de índice diverso" não evidencia dessemelhança fático-jurídica relevante apta a afastar o precedente obrigatório. A distinção proposta traduz inconformismo com o enquadramento jurídico da controvérsia, providência incompatível com a estreita via do agravo interno.

6. O afastamento do Tema 1300/STJ pelo acórdão recorrido — fundado na realização de perícia técnica de ofício, que esclareceu objetivamente a controvérsia sem necessidade de discussão sobre o ônus da prova — não revela contradição lógica com o reconhecimento da legitimidade passiva do agravante, mas, ao contrário, confirma o enquadramento da controvérsia no âmbito da gestão da conta vinculada, abrangido pelo Tema 1150/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. No juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, deve ser negado seguimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido estiver em consonância com precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Tema 1150/STJ incide nas demandas em que se discute alegada falha na prestação do serviço bancário relacionada à administração de conta individual vinculada ao PASEP. 3. A alegação de discussão sobre índice de correção monetária não afasta a aplicação do Tema 1150/STJ quando o acórdão recorrido delimita a controvérsia como falha na gestão da conta vinculada. 4. O afastamento do Tema 1300/STJ, em razão da realização de perícia técnica contábil, não impede a aplicação do Tema 1150/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível nº 8087359-33.2020.8.05.0001, sendo parte Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte Agravada
ANETE DIAS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme a certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2ª Vice-Presidência

Procurador(a) de Justiça